Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-66.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001460-66.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELANTE), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), GEOVANA CRISTINA RODRIGUEZ PAZINI - CPF: 426.071.578-03 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 149.709.928-51 (ADVOGADO), WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - CPF: 272.796.388-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação anulatória, reconhecendo a nulidade de multa administrativa imposta por PROCON municipal, mas fixando sucumbência recíproca entre as partes, com condenação proporcional em custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da procedência do pedido principal – anulação da penalidade administrativa –, é legítima a fixação da sucumbência de forma recíproca, nos termos do art. 86, p.u., do CPC.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu que não houve infração às normas consumeristas, anulando a multa imposta, o que representa acolhimento integral do pedido central formulado na inicial.

4. O indeferimento de um dos fundamentos jurídicos (nulidade formal por ausência de auto de infração) não descaracteriza o êxito material da pretensão deduzida.

5. O art. 86, parágrafo único, do CPC, estabelece que a sucumbência recíproca não se configura quando a parte decai de parcela mínima do pedido. Hipótese configurada nos autos.

6. A fixação de ônus sucumbenciais de forma proporcional, como realizada na origem, contraria o critério legal e a natureza da pretensão acolhida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença parcialmente reformada, para afastar a sucumbência recíproca e condenar exclusivamente o ente público ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A parte que obtém êxito na pretensão principal não deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que não acolhidos todos os fundamentos jurídicos invocados. 2. O reconhecimento de vício formal em processo administrativo não é condição necessária para o acolhimento do pedido de anulação de sanção, quando ausente a infração material imputada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 86, p.u.; CDC, art. 6
o
, III; Decreto n. 2.181/1997, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Afinz S.A. – Banco Múltiplo –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Anulatória, tão somente para reconhecer a nulidade da multa administrativa imposta pelo Apelado, fixando a sucumbência de forma recíproca, com condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante sustenta que, embora a sentença tenha acolhido o pedido principal formulado na inicial – a anulação da multa –, entendeu, de modo equivocado, pela ausência de vício no processo administrativo, circunstância que resultou no reconhecimento da sucumbência recíproca.

Argumenta que a decisão merece reforma, pois foi reconhecida a inexistência de qualquer violação às normas consumeristas e porque houve a procedência do pedido principal.

Defende que o decaiu de parte mínima do pedido – nulidade do processo administrativo –, o que afasta a configuração de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do Apelo, para que a sentença seja reformada, em parte, para condenar o Recorrido ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 297781386, págs. 01/03).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Banco Afinz S.A. – Banco Múltiplo – insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Anulatória, por ele proposta, tão somente para reconhecer a nulidade da multa administrativa imposta pelo Apelado, fixando a sucumbência de forma recíproca.

Denota-se dos autos que o Banco Afinz S/A – Banco Múltiplo – ajuizou a Ação Anulatória com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Município de Campo Novo do Parecis/MT, objetivando a declaração de nulidade de multa administrativa no valor de R$ 8.023,32 (oito mil, vinte e três reais e trinta e dois centavos), aplicada por seu órgão de proteção e defesa do consumidor (Procon), em razão de suposta infração aos princípios da informação e da transparência nas relações de consumo.

Sustentou, na inicial, que a penalidade decorreu de reclamação de consumidor que questionava cobranças em faturas de cartão de crédito, referentes ao período de maio a outubro de 2017.

Alegou, entretanto, ter apresentado, no processo administrativo instaurado, todas as informações solicitadas, incluindo faturas detalhadas e esclarecimentos sobre encargos, juros e parcelamentos, demonstrando que não houve omissão quanto aos deveres previstos no artigo 6
o
, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduziu que o próprio consumidor anexou aos autos os documentos que comprovariam a adequação da conduta da instituição financeira, o que evidenciaria a ilegitimidade da sanção.

Argumentou, ainda, que o recurso administrativo interposto foi considerado intempestivo de forma indevida, sem análise de mérito, e que o processo sancionador carece de validade, em razão da ausência de lavratura do competente auto de infração, conforme exigido pelos artigos 33 e 35, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Ressaltou que a manutenção da multa, além de arbitrária e arrecadatória, viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da verdade material, expondo a empresa ao risco de protesto indevido, inscrição em dívida ativa e restrições cadastrais, com reflexos negativos na sua reputação e atividade empresarial.

Diante disso, requereu liminarmente a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da multa, especialmente quanto à possibilidade de protesto e inscrição em dívida ativa, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. Alternativamente, solicitou autorização para depósito judicial do valor integral da penalidade. No mérito, pugnou pela nulidade do processo administrativo e a consequente anulação da multa imposta, bem como a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8
o
, do Código de Processo Civil.

O Julgador singular deferiu o pleito de tutela de urgência (id. 297781354, págs. 01/03) e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para determinar a anulação da multa no valor de R$ 6.666,67 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), imposta ao requerente no processo administrativo n. 51.002.001.17-0002866 que tramitou perante o PROCON.

Por conseguinte, declaro extinto o presente feito com resolução de mérito.

Condeno ambas as partes ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e honorários advocatícios recíprocos no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Banco Afinz S.A. – Banco Múltiplo – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise do caderno processual, verifico que a pretensão deduzida na exordial consistia na anulação da penalidade administrativa imposta ao Apelante, no valor de R$ 6.666,67 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), atualizada para R$ 8.023,32 (oito mil e vinte e três reais e trinta e dois centavos), em razão de suposta infração ao dever de informação, nos termos do artigo 6
o
, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido meritório foi assim formulado:

“a) Declarar a nulidade do processo administrativo instaurado, ante à ausência de lavratura de auto de infração, violando o art. 33 do Decreto Federal nº 2.181/97;

b) Anular a multa imposta pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT, por meio de seu órgão do Procon, visto que não houve qualquer prática infratora por parte da empresa, tendo prestado todas as informações corretamente ao consumidor quanto aos juros e encargos aplicados a cada uma das faturas, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 6º, inciso III do CDC.”

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de infração administrativa, porquanto o próprio processo administrativo revelou o fornecimento adequado de informações pelo Recorrente ao consumidor reclamante, em consonância com os deveres previstos no CDC. Contudo, rejeitou a tese de nulidade do processo administrativo por ausência de auto de infração e declarou a existência de sucumbência recíproca, com condenação mútua em honorários advocatícios e custas remanescentes

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça, portanto, limita-se à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais.

É sabido que há sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões ou quando, ao menos em parte, veem seus pedidos rejeitados.

Entrementes, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil,
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários”
.

No caso vertente, o Apelante logrou êxito integral no que diz respeito ao núcleo central de sua pretensão – anulação da multa imposta pelo PROCON –, fundamento maior e razão de ser do processo.

A única pretensão não acolhida, relativa à nulidade formal do processo administrativo por ausência de auto de infração, constitui fundamento jurídico acessório, que não alteraria, por si só, os efeitos práticos da sentença.

Desse modo, entendo que, na espécie, não ocorreu a sucumbência recíproca, pois o Apelante obteve a total procedência material de sua pretensão, qual seja, a desconstituição do ato sancionador.

A improcedência parcial de um fundamento jurídico não descaracteriza o êxito pleno da parte, nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Diante disso, a distribuição proporcional dos encargos da sucumbência, realizado pelo Juízo de Primeiro Grau, revela-se indevida, impondo-se o provimento do Recurso para afastar o reconhecimento de sucumbência recíproca e condenar exclusivamente o Município de Campo Novo do Parecis, ora Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual fixado no ato sentencial recorrido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Afinz S/A – Banco Múltiplo –, para reformar parcialmente a sentença, afastando o reconhecimento de sucumbência recíproca e condenando exclusivamente o Município de Campo Novo do Parecis ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual estabelecido no ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025